Tribunal: TCU
Processo: 007.600/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10760/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 007.600/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alair Gomes Coelho (XXX.096.251-XX); Aldimira Lescano da Silva (XXX.650.391-XX); Izabel Lopes Ferreira Fonseca (XXX.430.281-XX); Marciana de Souza Morais (XXX.367.391-XX); Mareny Campos Morais Gomes (XXX.257.251-XX); Maria Cleonice do Nascimento Morais (XXX.730.931-XX); Marily Campos de Morais Ferreira (XXX.145.811-XX); Mariolivia Campos de Morais Cruz (XXX.253.401-XX); Mariozilda Campos de Morais Almeida (XXX.520.461-XX); Ozelia Monteiro Feitosa (XXX.679.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.